Tribunal: TJSP
Processo: 1009486-96.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ABANDONO DA CAUSA – CURSO DO PROCESSO PARALISADO HÁ MAIS DE 30 DIAS - AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DOS AUTORES NO SENTIDO DE IMPRIMIR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – CARTAS DE INTIMAÇÃO NÃO ENTREGUES AOS DESTINATÁRIOS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO ART. 485, § 1o, DO CPC - DESCABIMENTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO